Tribunal: TJMT
Processo: 0053134-11.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053134-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS - CPF: 031.130.051-08 (ADVOGADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), THIAGO MARCHIONI - CPF: 351.406.138-67 (ADVOGADO), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - CPF: 246.161.288-98 (ADVOGADO), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (APELADO), CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS - CPF: 031.130.051-08 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (APELANTE), THIAGO MARCHIONI - CPF: 351.406.138-67 (ADVOGADO), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - CPF: 246.161.288-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR YPÊ SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA-ME E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
/
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

APELADO(S):
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
–
ME
/
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO DA RÉ
.
RECURSO AUTORAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes – Cervejarias Kaiser Brasil Ltda e
Ypê
Serviços Terceirizados Ltda – contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00, referentes a serviços prestados de jardinagem emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia quanto à comprovação da efetiva prestação dos serviços de jardinagem e
a
extensão da responsabilidade da contratante, bem como
a
majoração do valor da condenação e
a
adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não logrou comprovar satisfatoriamente a integralidade dos serviços alegadamente prestados, limitando-se a apresentar documentos sem assinatura ou chancela da contratante.

4. Reconhecimento pela ré de que apenas 30% dos serviços emergenciais foram efetivamente prestados, no valor correspondente a R$ 2.100,00.

5. Aplicação do art. 389 do CPC para reconhecer a confissão parcial da dívida.

6. Correta a rejeição do pedido de majoração do valor da condenação, diante da fragilidade do conjunto probatório.

7. Reforma parcial da sentença para limitar a condenação ao valor de R$ 2.100,00.

8. Readequação dos honorários advocatícios por equidade, em razão do baixo valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da condenação e readequar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova suficiente da prestação integral dos serviços contratados impede a majoração da condenação, sendo devida apenas a quantia reconhecida como incontroversamente prestada.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 389, 405 e 85, §§ 2º, 6º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 0006961-06.2016.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 08/08/2023; STJ, REsp
nºs
1877883, 1850512 e 1906623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA.
e por
YPE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME
, contra
sentença
(ID. 288962394 – Autos de Origem nº 0053134-11.2015.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes a serviços prestados a título de jardinagem emergencial.

Consta da sentença:

“[...]
Inicialmente, verifico que tal ação de cobrança versa sobre litígio instaurado entre
Ypê
Serviços Terceirizados LTDA – ME e Heineken do Brasil, no que concerne a suposto inadimplemento contratual pela demandada, no que concerne a prestação de serviços realizada pela autora.

Contudo, em sede de contestação, a ora contestante afirma que foram enviadas duas cartas para diversas empresas prestadoras de serviço, inclusive a autora,
das quais uma era relativa ao convite de prestação mensal de serviços e a outra para caráter emergencial, de forma que a necessidade inicial era voltada à ágil adequação dos jardins, para posterior início do trabalho mensal.

Sequencialmente, a requerida argumenta que o único serviço que aceitou foi tocante à jardinagem emergencial, totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelo que não reconhece o débito de R$ 19.247,42 (dezenove mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Continua argumentando que os trabalhadores prestaram serviços de 06/02/2011 até 17/02/2011, quando o sócio da autora apresentou novo orçamento na monta de R$ 13.000,00 (treze mil reais), não sendo
tendo
sido aceita pela ré, momento em que a demandante propôs a presente ação.

Desta feita, em minuciosa análise dos autos, verifico que os argumentos e narrações da parte requerente não estão completamente eivados de guarida fática e jurídica, conforme passo a explanar.

Nesta contenda, verifico do acervo documental carreado aos autos que não há prova suficiente para evidenciar que os serviços indicados em sede de petição inicial pela promovente de fato foram realizados.

Sob esse prisma, verifico que resultam juntados os orçamentos, as trocas de e-mails e o convite enviado pela demandada, o que, no entanto, não são documentações hábeis para atestar de maneira irretorquível a prestação dos serviços informados e, conseguintemente, o direito autoral.

Neste ínterim, em que pese os depoimentos ouvidos, tenho que estes também não se apresentam como fontes indubitáveis de prova, haja vista que os depoentes são empregados das respectivas pessoas jurídicas as quais figuram nos polos desta ação, não sendo possível atribuir aos relatos prolatados a imparcialidade esperada para que sejam consideradas oitivas testemunhais.

Em apartada síntese, verifico que resulta devidamente incontrovertido dos debates que a requerida deve a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), oriundas da prestação de serviços de jardinagem emergencial, conforme consta dos orçamentos apresentados pela reclamante da narração da parte opositora, não havendo o que se falar em diversos montantes.

Sob esse viés, cabendo ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito, com fulcro na inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não tendo este provado irretorquivelmente que prestou os serviços narrados, entendo que a improcedência é a medida que se impõe.

Neste plano, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre questão similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - AC: 00069610620168110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2023)

Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos inaugurais, pelo que condeno a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), relativos aos serviços
prestados a título de jardinagem emergencial, corrigidos com correção monetária pelo índice do INPC, bem como por juros de mora de 1% ao mês desde a citação inicial (artigo 405 do Código Civil).

Por fim, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC, bem como condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do mesmo Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 288962852 – Cervejarias Kaiser; ID. 288962855 –
Ypê
Serviços), as partes apelantes sustentam, respectivamente, as seguintes teses:

Apelação de CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA:

Inexistência de prova suficiente da efetiva prestação dos serviços de jardinagem.

Inexistência de obrigação contratual em relação ao valor cobrado.

Apelação de YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME:

Pretensão de majoração do valor da condenação, com reconhecimento integral do valor pleiteado na inicial (R$ 41.250,07).

Pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (ID. 288962860 e 288962861), nas quais rebateram os argumentos dos apelantes, sem suscitar preliminares ou prejudiciais de mérito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos, e preparo
s
devidamente comprovado
s
(ID.
288962854

e
288962857
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA
/
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

APELADO(S):
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
–
ME
/
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (ID. 288962862), regularidade formal, interesse e legitimidade das partes, bem como o devido preparo recursal (ID. 288962853 e ID. 288962856), o que impõe o conhecimento dos recursos interpostos.

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA e YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (ID. 288962394), na qual o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00, referente à prestação de serviços de jardinagem emergencial, com incidência de correção monetária pelo índice INPC desde o vencimento das obrigações pactuadas (ID. 288962850) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil.

Passo ao exame das teses recursais deduzidas por ambas as partes, iniciando pela insurgência da parte autora.

RECURSO
YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Da pretensão da autora de majoração da condenação

A apelante YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA sustenta que os serviços objeto da demanda foram integralmente prestados no período de 31 de janeiro de 2011 a 18 de fevereiro de 2011, totalizando o valor de R$ 41.250,07
(valor atualizado do débito – ID.
288962371 - Pág. 71
,
vide

documentos
anexos (ID.
288962371 - Pág. 20
/38
).

Alega que os documentos anexados aos autos demonstram de forma inequívoca a execução dos serviços contratados, os quais foram solicitados e supervisionados por prepostos da empresa ré, estando, portanto, presentes todos os requisitos da responsabilidade contratual, previstos nos
arts
. 421 e seguintes do Código Civil.

Contudo, conforme bem observado na sentença (ID. 288962394), os documentos produzidos pela autora consistem, em sua maioria, em
e-mails
de negociação, carta convite, e planilha
s
de orçamento
, não havendo assinatura ou chancela da contratante que ateste o recebimento dos serviços na forma alegada.

A exceção à referida fragilidade probatória encontra-se nos serviços de jardinagem emergencial
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, cuja prestação
parcial
foi reconhecida
na própria contestação da
ré, ora
apelada
,
e depoimento testemunha
l
colhido na instrução
.

Convém destacar
que não menos preza a produção de prova oral
produzida
nos autos, no entanto, os depoimentos
do funcionários

da empresa autora
Oliver dos Santos de Oliveira – Coordenador
de
L
ogística e
A
dministrativo
e do
próprio representante da apelante, Sr. Ivomar, não possuem o condão
de, isoladamente, comprovar
a prestação
material
d
o
serviço.

N
os moldes do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não se desincumbiu satisfatoriamente no tocante ao valor total cobrado.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer
a fragilidade do conjunto probatório que instrui os autos
.

RECURSO
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

Da insurgência da ré quanto à inexistência de vínculo obrigacional

No que toca à insurgência da CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA, merece acolhimento parcial.

Isso porque, a
sentença fundamentou-se no entendimento de que teria havido a prestação incontroversa dos serviços de jardinagem emergencial, no valor de R$ 7.000,00. No entanto, compulsando
atentamente
os autos, verifica-se que o Juízo de origem incorreu em erro de premissa fática.

Conforme consta na contestação da ré (ID.
288962372 - Pág. 8
), a própria parte admite que houve a prestação de apenas 30% dos serviços emergenciais contratados.
Nesse sentido, cito expressamente trecho da mencionada defesa:

“
Neste contexto, tendo em vista que não recebeu a obra contratada, a "HEINEKEN BRASIL" impugna qualquer obrigação de pagamento, impugnando também o valor aleatoriamente arbitrado pela "YPÊ", pois como informado, nunca existiu qualquer contratação pelo valor de R$ 19.247,42.

Na remota hipótese deste MM. Juízo entender que algum valor deva ser pago à "YPE", o que se admite por argumento, que considere então o orçamento específico contratado para os serviços emergenciais nos jardins da sede da "HEINEKEN BRASIL" (R$ 7.000,00), bem como, o fato de que a "YPÊ" interrompeu sua execução quando referidos serviços ainda não tinham atingido 30% (trinta por cento) do total contratado. Neste contexto, eventual pagamento não poderá ser superior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).”

Vê-se, portanto, que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais
)
reconhecido em sentença corresponde na verdade ao valor total da
prestação de serviço, sendo incontroverso tão somente 30%
do referido valor.

Sobre esse ponto em questão, é mister destacar que o orçamento elaborado pela
própria
autora
(ID.
288962371 - Pág. 23
)
propõe
o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para fins de Jardinagem Emergencial
:

Assim, considerando o valor integral estimado, o montante efetivamente devido
, reconhecido pela ré, ora apelante,
corresponde a R$ 2.100,00 (
dois mil e cem reais
), o que impõe a reforma parcial da sentença.

Logo, o
reconhecimento espontâneo d
o

débito
parcial pela parte ré configura confissão judicial nos moldes do art. 389 do CPC, cuja força probatória é bastante para amparar a condenação, mas tão somente no limite do valor admitido.

Dos honorários de sucumbência

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, observo que a questão deve seguir a tese firmada pelo Egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o Tema 1076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp
nºs
1877883, 1850512 e 1906623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Nesse sentido,
casos como dos autos em
que
o valor da condenação
perfaz R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
,
se faz
necessário
o arbitramento por e
quidade, porquanto
irrisório
.

A
plicando-se o entendimento do STJ e a nova regra geral, de modo a remunerar adequadamente o serviço advocatícios,
fixo
os honorários em favor do patrono da parte autora
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por oportuno,
em favor do patrono da ré,
majoro a verba honorária sucumbencial, fixando-se em 1
2
% sobre o
proveito econômico
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º - A, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos e:

-
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, mantendo-se a improcedência da pretensão de majoração do valor da condenação;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA, para reduzir o valor da condenação a R$ 2.100,00, com as mesmas condições de correção monetária e juros estabelecidas na sentença, bem como para readequar os honorários sucumbenciais à nova base de cálculo.

Honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – por equidade. E, em favor do patrono da ré, no patamar de
1
2
% sobre o
proveito econômico
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º - A, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025